Tribunal: STF
Processo: HC 102281
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-03
Data de publicação: 2010-08-03

Ementa:
EMENTA
 
Habeas corpus. Processual penal. Crimes de tráfico 
   ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante mantida na sentença 
   condenatória. Direito de apelar em liberdade. Impossibilidade. 
   Precedentes. Ordem denegada.
1. O direito de apelar em liberdade, 
   para os delitos contidos na Lei nº 11.343/06, é excepcional, 
   desafiando fundamentação própria (HC nº 92.612/PI, Primeira Turma, 
   Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 11/4/08). 
2. Não 
   configura constrangimento ilegal a sentença penal condenatória que, 
   ao manter a prisão em flagrante delito, veda ao paciente a 
   possibilidade de recorrer em liberdade. 
3. Habeas corpus 
   denegado.